Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-95.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021955-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALPHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 41.999.956/0001-26 (APELADO), ANNA RACHAEL MOURAO ALVES RAMOS - CPF: 054.321.256-41 (ADVOGADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (APELADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (APELANTE), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (APELANTE), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos no Recurso de Apelação Cível de nº 1021955-95.2022.8.11.0041.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(Id. 272739399).

Em suas razões, de Id. 275057876, a parte embargante, em síntese, aduz que a contradição permanece no acórdão, tendo em vista que na fundamentação do
decisum
, houve o afastamento da condenação da roçada manual de 115 km do Contrato CON-320-173-21 (capina química), no valor de R$112.700,00, bem como da 3ª parcela do Contrato CON-320-173-21 (capina química), no valor de R$12.753,00, porém, que no dispositivo somente constou o afastamento da condenação da embargante ao pagamento de R$112.700,00.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prover a pretensão deduzida no apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

É assim, porque, de fato, o
decisum
afastou a condenação da roçada manual de 115 km do Contrato CON-320-173-21 (capina química), no valor de R$112.700,00, bem como da 3ª parcela do Contrato CON-320-173-21 (capina química), no valor de R$12.753,00.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - roçada manual de 115 km

Prosseguindo, com relação ao pedido da roçada manual de 115 km com valor total de R$112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais), tenho que a sentença merece reparos.

Na origem, a parte autora, ora apelada, narra na exordial que “em março de 2022 a requerente iniciou a roçada mecanizada, no qual eles deveriam pagar e os valores seriam acordados. Foram roçados 115km com um custo de R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) para a empresa, sem levar em consideração a margem de lucro.”

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora, ora apelada, cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelada não comprovou a alegada roçada mecanizada de 115km, vez que inexistente qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Com efeito, não se desincumbiu a parte autora/apelada, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Outrossim, instada a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, a parte apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme documento de Id. 249146174.

Lado outro, verifico que a parte apelada apresentou como suposto custo da roçada dos 115km, o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação da prestação do serviço, ou ainda, do alegado desembolso e pagamento dos fornecedores, ônus que lhe competia e do qual novamente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

In casu, não obstante os judiciosos argumentos expendidos na exordial, inexiste nos autos qualquer comprovação da alardeada execução do serviço, de modo que o pleito desafia a improcedência.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELA EX-SOGRA E AVÓ DOS AUTORES – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.”
(N.U 1007458-28.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AVENTADO DEFEITO OCULTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.
E não havendo a comprovação mínima de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (N.U 0002315-29.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP –
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA INICIAL - ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”
(N.U 1000149-88.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Assim, não havendo prova da alegada roçada mecanizada de 115km, não se mostra legítima, então, a condenação da parte apelante, merecendo reforma sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - 3ª parcela da aplicação de dezembro no valor de R$12.753,00 (doze mil, setecentos e cinquenta e três reais)

No que tange a pretensão vertida na inicial, referente a 3ª parcela da aplicação de dezembro, no valor de R$12.753,00 (doze mil setecentos e cinquenta e três reais), o juízo monocrático julgou procedente o pleito.

A apelada aduziu na inicial que o valor não fora pago pela apelante, ao passo que esta asseverou na contestação que “a terceira parcela do 2º Ciclo não foi paga porque a requerente não cumpriu com o Contrato, pois deixou de manter a vegetação nos parâmetros contratuais e exigidos pelo Contrato de Concessão da requerida”.

Logo, necessário se faz analisar o contrato entabulado entre as partes, trazido pela parte apelada no Id. 249145167, o qual prevê o preço e pagamento da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRA · DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1. Pelos Serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 191.292,00 (cento e noventa e um mil duzentos e noventa e dois reais), equivalente ao valor unitário de R$ 63.765,00 (sessenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais) por cada capina química a ser realizada pela CONTRATADA, e respectiva manutenção.

3.1.1. O pagamento do Preço será realizado da seguinte forma:

3.1.1.1. 50% (cinquenta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e respectiva manutenção, na data da entrega à CONTRATADA da Ordem de Serviço,
à título de antecipação de pagamento
;

3.1.1.2. 30% (trinta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e sua manutenção, no prazo de 10 (dez) dias, contados da conclusão da respectiva capina química,
mediante medição aprovada e emissão de nota fiscal;

3.1.1.3. 20% (trinta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e sua manutenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da conclusão da respectiva capina química,
mediante medição aprovada e emissão de nota fiscal
.

Consoante se infere do instrumento firmado entre as partes, à exceção da parcela de adiantamento dos serviços, as demais prestações estão condicionadas a medição aprovada e emissão de nota fiscal.

Dito isso, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o serviço tenha sido entregue e aprovado pela parte apelante, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, deve tal pleito ser julgado improcedente.”

Entretanto, verifico do dispositivo que somente constou o afastamento da roçada manual de 115 km com valor total de R$112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais), vejamos:

“Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de afastar a condenação da apelante em indenizar a apelada pela roçada manual de 115 km com valor total de R$112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais), bem como fixar a multa por inadimplemento recíproco contratual de 10% (dez por cento), sobre o contrato CON-320-173-21, em desfavor de ambas as partes, mantidas as demais disposições da sentença.”

Assim, deve ser acolhido os presentes aclaratórios para o fim de sanar a contradição apontada.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para adequar a decisão embargada, a fim de reconhecer a contradição e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar o afastamento da condenação da apelante em indenizar a apelada pela roçada manual de 115 km com valor total de R$112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais) e pela 3ª parcela do Contrato CON-320-173-21 (capina química), no valor de R$12.753,00, bem como fixar a multa por inadimplemento recíproco contratual de 10% (dez por cento), sobre o contrato CON-320-173-21, em desfavor de ambas as partes, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025